Tribunal: TJMT
Processo: 0007088-66.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

Número do Protocolo: 121054/2017
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – OBSERVÂNCIA – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF.
Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma.
Recurso provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença, modificada pelos embargos de declaração (fls. 182/183verso), que julgou parcialmente procedente a ação anulatória com pedido liminar proposta por Torino Comercial de Veículos Ltda., e extinguiu o processo com resolução do mérito.
Relata que não há prova de que a apelada realizou o pagamento do débito fiscal antes da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 792847-6, pois a pesquisa apresentada pela mesma abrangeu o período de março de 2010, e o débito fiscal é referente a novembro de 2009, logo, obviamente não constaria a referida pendência em sua conta corrente fiscal.
Aduz que não há ilegalidade na conduta do Estado, eis que o contribuinte foi regularmente inserido no regime cautelar administrativo, com fundamento na resolução 07/2008/SARP, de modo a exigir o imposto no momento da apreensão.
Relata que o valor calculado referente ao TAD nº 792847-6 foi realizado com base nos seus termos, conforme a resolução 07/2008/SARP, e não como fez a apelada com base no regime de estimativa, e ainda, caso se considere o pagamento inclusive das Notas Fiscais envolvidas no TAD nº 792847-6, o valor é insuficiente para extinção do crédito tributário, porquanto foi pago apenas parte da dívida.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e mantido o crédito tributário consistente no TAD nº 792847-6.
Contrarrazões às fls. 198/217.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 225/226).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença, modificada pelos embargos de declaração (fls. 182/183verso), que julgou parcialmente procedente a ação anulatória com pedido liminar proposta por Torino Comercial de Veículos Ltda., e extinguiu o processo com resolução do mérito.
Exsurge dos autos que o apelante almeja a reforma da sentença para que seja mantido o crédito tributário constituído em decorrência do enquadramento da apelada no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, por constar dívida em sua conta corrente fiscal no momento da fiscalização exercida pelo agente público, sendo-lhe exigido, portanto, o recolhimento do ICMS garantido integral.
Pois bem.
A motivação quando da elaboração do Termo de Apreensão e Depósito nº 792847-6 é a seguinte:

(...) Aos 12/03/2010 07:53:48 horas, no desempenho de nossas funções de Agente de Tributos Estaduais, (...), constatamos, em processo de fiscalização, as seguintes ocorrência/fatos:
Notas Fiscais nº: 19860, 20333, 20454, 20471, 20550, 20690, 20691, 20794.
Pela Infração ao disposto no: Art. 1º, 2º e 3º da Resolução 007/2008/SARP.
Tendo por penalidade o disposto no Art. 3º, § 3º, § 4º e §5º da Lei nº 7.098/98.
Com as seguintes informações adicionais: Mercadoria destinada para contribuinte omisso na conta corrente fiscal, sujeito ao recolhimento do ICMS-Garantido Integral, nos termos da Res. 07/08/SARP. (...).

Na consulta realizada pela apelada no Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (fls. 70), verifica-se que, de fato, o período pesquisado foi de 01/01/2010 a 30/03/2010, logo, a referida pesquisa não englobaria os débitos apurados relativos ao período de 2009.

(...) Consultar TAD – por tipo de identificação contabilista.
Identificação: 133418898 Torino Comercial de Veículos Ltda.
Período: 01/01/2010 a 30/03/2010.

Logo, não há como se aferir se o contribuinte possuía ou não débitos em sua conta corrente fiscal no ano de 2009 em consulta relativa ao ano de 2010. Do mesmo modo, o comprovante de pagamento juntado às fls. 71 dos autos, corresponde à recolhimento de ICMS por estimativa antecipado, diferente da forma de recolhimento quando da apreensão das mercadorias (garantido integral), com vencimento em 20/05/2010, após a lavratura do TAD analisado, e ainda, em valor muito inferior ao montante exigido em relação ao valor relativo a operação.
Desta forma, não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade a autorizar a não aplicação da referida norma.
Não é outro o entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo sobre o tema:

(...) O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 915 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1002388-88.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de outubro de 2017).

(...) ‘Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações. (...)’ (Apelação/Reexame Necessário 48244/2014, Des. Luiz Carlos Da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 127503/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 16 de maio de 2017).

(...) A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. (...). (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, reexame necessário 153064/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de abril de 2015). [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu acerca da possibilidade de antecipação do prazo de recolhimento do ICMS.

(...) O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1273501/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2017).

(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que no regime normal de tributação, ou seja, sem substituição tributária, é legítima a cobrança antecipada do ICMS, na forma estabelecida pela legislação estadual. Precedentes: AgRg no REsp 1.225.663/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/6/2014; AgRg no AREsp 424.298/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014; AgRg no REsp 1.218.374/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.184.595/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2010. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 331213/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015).

Assim, não há ilegalidade na obrigação de recolhimento do ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, estabelecida nos artigos 1º, 2º e 3º, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008–SARP, em razão da existência de pendências na conta corrente fiscal em nome do contribuinte.
Em relação à apreensão de mercadorias, a Seção de Direito Público e Coletivo do Tribunal decidiu, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, que inexiste ilegalidade quando a apreensão de mercadoria ocorre para cessar infração material de caráter continuado:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.
1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 85 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será
aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (TJ/MT, Seção de Direito Público e Coletivo, incidente de resolução de demandas repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019).

Em conclusão, legal é a cobrança realizada pela Fazenda Pública, bem como a apreensão de mercadorias para cessar infração material de caráter continuado.
Com esses fundamentos DOU PROVIMENTO ao recurso para manter hígido o crédito tributário materializado no TAD nº 792847-6, com a inversão do ônus sucumbencial.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR